Tribunal: TJMT
Processo: 1011168-36.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011168-36.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PATRICIA FERRAZ LOPES CAMPOS - CPF: 024.204.951-60 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. VARIAÇÃO INJUSTIFICADA DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação contra sentença que reconheceu a abusividade de faturas emitidas com consumo acima da média histórica da consumidora, determinando revisão com base nos 12 meses anteriores e condenando a concessionária ao pagamento por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prova da regularidade do medidor e da legitimidade da cobrança; (ii) verificar se a conduta enseja dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária não apresentou laudo técnico nem realizou inspeção conforme previsto na Resolução ANEEL nº 1000/2021.

4.

A variação brusca de consumo não foi justificada tecnicamente nem acompanhada de TOI assinado ou comprovação de irregularidade.

5.

A cobrança unilateral viola o CDC e impede o exercício do contraditório.

6.

A conduta ultrapassa o mero dissabor, caracterizando dano moral.

7.

O valor fixado é proporcional e razoável, atendendo à função pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária deve demonstrar, por prova técnica e em conformidade com a regulamentação, a legitimidade da cobrança por aumento de consumo.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, 14 e 22; Resolução ANEEL nº 1000/2021, arts. 591 e 592.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Ap. Cív. 70084043322, j. 11.09.2020; STJ, AgInt no AREsp 1648035/SP, j. 24.08.2020; TJMT, N.U 1027895-90.2024.8.11.0002, j. 24.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Revisão de Faturas de Consumo de Energia c/c Dano Moral julgada procedente os pedidos iniciais, declarando inexistentes as faturas dos meses de janeiro/2024 até março/2024, bem como as faturas de outubro e novembro de 2024, determinando que a concessionária revisasse os valores com base na média de consumo do último ciclo de doze meses anteriores à primeira fatura indevida.

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, com correção monetária e juros pela taxa SELIC, a partir da citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.

Inconformado, o autor interpôs
recurso de apelação
, em que alega a inexistência de ato ilícito, pois agiu no exercício regular de direito ao faturar o consumo registrado pelo medidor.

Afirma que as faturas impugnadas decorreram de acerto de leitura, uma vez que a fatura anterior havia sido emitida pela média, conforme autorizado pelo artigo 323, I, da Resolução 1000/2021 da ANEEL. Aduz que o reajuste tarifário autorizado pela ANEEL e os tributos incidentes sobre o consumo justificam o aumento dos valores.

Argumenta a inexistência de danos morais indenizáveis, por se tratar de mero aborrecimento, alternativamente, pugna pela redução do quantum indenizatório, por considerá-lo excessivo e desproporcional.

Contrarrazões no Id. 293491431.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na petição inicial, a consumidora PATRICIA FERRAZ LOPES CAMPOS alegou ser titular da unidade consumidora nº 6/4191493-8 junto à concessionária ré e que, a partir de janeiro de 2024, começou a receber faturas com valores substancialmente superiores à sua média histórica de consumo, que girava em torno de 99,3 kWh mensais. Segundo narrou, as faturas contestadas apresentaram consumos de 630 kWh (janeiro/2024), 894 kWh (fevereiro/2024) e 837 kWh (março/2024), totalizando um débito de R$ 2.933,16, valor incompatível com sua realidade financeira e seu padrão de consumo.

Afirmou a autora que não houve alteração em seus hábitos de consumo, aquisição de novos eletrodomésticos ou aumento no número de pessoas residentes no imóvel que justificasse tal incremento. Destacou ainda que sua condição de hipossuficiência era reconhecida pela própria concessionária, que a classificava como consumidora de baixa renda em suas faturas. Diante da impossibilidade de pagamento dos valores que considerava abusivos, procurou o PROCON (protocolo nº 24.01.0207.002.00949-3), mas não obteve solução administrativa para seu problema.

Requereu, em sede de antecipação de tutela, que a ré se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica e de cobrar os débitos constantes das faturas contestadas, bem como que fosse impedida de inserir seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. No mérito, pleiteou a revisão das faturas para a média de consumo habitual (99,3 kWh), a declaração de inexigibilidade dos valores cobrados e indenização por danos morais.

O feito foi julgado procedente.

Por cuidar de relação de consumo, é da apelante a obrigação de demonstrar a aduzida adulteração, sua autoria, a legitimidade da cobrança e que as provas foram produzidas com a participação do apelante.

No caso, observa-se a variação abrupta e significativa no padrão de consumo da unidade consumidora da apelada. Conforme documentação acostada, o consumo médio registrado nos meses anteriores aos questionados (outubro a dezembro de 2023) era de aproximadamente 99,3 kWh, saltando para 630 kWh em janeiro, 894 kWh em fevereiro e 837 kWh em março de 2024, representando um aumento superior a 630% em relação à média histórica.

A concessionária apelante sustenta que o aumento se justificaria por um "acerto de leitura" após faturamento por média no período anterior, além de fatores externos como elevação de temperatura e possível uso de novos aparelhos eletrônicos. No entanto, tais alegações não vieram acompanhadas de elementos probatórios suficientes para demonstrar sua veracidade.

Diversamente do que sustenta, ela não cumpriu integralmente o artigo 591 da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, que estabelece o seguinte:

“Art. 591.
Ao emitir o TOI, a distribuidora deve
:

I -
entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante
; e

(...)

§ 1º É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2
o
Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3º
Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput
.

§ 4º O consumidor tem 15 dias, contados a partir do recebimento do TOI, para solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado.

(...)

§ 6º A cópia do TOI e do conjunto de evidências utilizados para caracterização da irregularidade devem ser disponibilizadas adicionalmente no espaço reservado de atendimento pela internet. (...)”

“Art. 592.
Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:

I - acondicionar o medidor e demais equipamentos de medição em invólucro específico;

II - lacrar o invólucro no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção;

III - encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da avaliação técnica;
e

IV - comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.(...)”

Com efeito, em que pese a apelante tenha juntado aos autos o histórico de consumo da unidade consumidora, não apresentou laudo técnico ou qualquer outro documento que atestasse a regularidade do medidor durante o período questionado, MESMO QUE EXPRESSAMENTE REQUERIDO PELO CONSUMIDOR.

Também não comprovou ter realizado inspeção no local com a presença da consumidora, nem apresentou Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) que pudesse indicar alguma irregularidade ou justificar o acerto de leitura mencionado.

É importante ressaltar que, quando intimada para especificar as provas que pretendia produzir, a concessionária optou pelo julgamento antecipado da lide, abrindo mão da possibilidade de realização de perícia técnica que poderia comprovar suas alegações.

Portanto, a conduta unilateral da apelada inviabilizou a aferição e a contestação dos valores, o que fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, assim como o CDC. Por conseguinte, não pode cobrar por consumo recuperado nessas condições.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA. COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO EM VIRTUDE DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO N.º 414/2010 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR NO TOI. 1. Ação declaratória de inexistência de dívida ajuizada por consumidor em face da concessionária de distribuição de
energia

elétrica, buscando desconstituir cobrança apresentada pela ré fundada em alegada fraude no medidor de consumo de
energia
elétrica, o que teria levado ao pagamento de valores inferiores ao que efetivamente consumido pela unidade consumidora. 2. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, considerando o enquadramento das partes nos artigos que definem consumidor e fornecedor (2º e 3º do Diploma Consumerista) e a regra do artigo 22. 3. Para a regularidade do débito exigido a título de recuperação de consumo exige-se a presença de dois requisitos: a demonstração do defeito no aparelho medidor de
energia
elétrica, independentemente da apuração da autoria e a variação significativa de consumo no período apontado como irregular e o perfil do consumidor. 4.
A Concessionária não se desincumbiu de provar a irregularidade no medidor da unidade consumidora, uma vez que não adotadas as providências exigidas no artigo 129 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. Na espécie, o TOI –
Termo
de
Ocorrência
e
Inspeção
foi emitido sem a presença do usuário ou de terceiros que o representasse no at
o. 5. Sentença de procedência mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. MONOCRÁTICA.”
(Apelação Cível n. 70084043322, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Iris Helena Medeiros Nogueira, julgamento em 11-9-2020, sem destaque no original).

Logo, a interrupção do fornecimento de energia elétrica em razão de cobrança considerada indevida constitui ato ilícito que ultrapassa o mero dissabor cotidiano. Dessa maneira, é evidente o dano moral.

Assim, R$6.000,00 mostram-se adequados ao caráter pedagógico da medida e não causam vantagem exagerada.

Nesse sentido, do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. RECONSIDERAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM DO DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...) 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 3.
No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados ao ofendido, pela inscrição de seu nome em órgão de proteção ao crédito, oriunda de cobrança indevida.
4. Agravo interno provido, a fim de conhecer do agravo do art. 1.042 do CPC/2015 para negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp 1648035/SP, relator ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 24/08/2020, DJe de 15/09/2020, sem destaque no original).

Desta Câmara:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA. PACIENTE EM HOME CARE.
SUSPENSÃO
INDEVIDA DO SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO CUSTEIO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a responsabilidade da concessionária por suspender indevidamente o fornecimento de
energia
elétrica em unidade consumidora vinculada ao tratamento domiciliar (home care) do filho da autora, custeado por determinação judicial imposta ao Estado de Mato Grosso. A sentença condenou a concessionária ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, com correção monetária pelo IPCA a partir da sentença e juros de mora pela taxa Selic desde a citação, além de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. A insurgência recursal se fundamenta no exercício regular do direito da concessionária diante da inadimplência e na ausência de comprovação dos danos morais alegados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária pode suspender o fornecimento de
energia
elétrica de unidade consumidora utilizada para tratamento domiciliar de paciente eletrodependente, diante da inadimplência do Estado, responsável pelo custeio do serviço por decisão judicial; (ii) determinar se a interrupção enseja indenização por danos morais.
(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A concessionária de
energia
elétrica não pode suspender o fornecimento em unidade consumidora vinculada ao tratamento domiciliar (home care) custeado por decisão judicial imposta ao Estado, sendo indevida a interrupção em razão de inadimplemento imputável ao ente público.

A
suspensão
indevida do fornecimento de
energia
elétrica em unidade utilizada para tratamento médico domiciliar configura violação aos direitos da personalidade e gera dever de indenizar por danos morais.

O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade do fato e a repercussão na esfera íntima da vítima.
(...)
(N.U 1027895-90.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2025, Publicado no DJE 24/05/2025)

Posto isso,
nego provimento
.
Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025